Tribunal: TJES
Processo: 5005832-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005832-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL ALMEIDA SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005832-90.2024.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL ALMEIDA SOARES

Advogado do(a) PACIENTE: PABLO VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO - ES30388

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – SUCEDÂNEO RECURSAL – MATÉRIA RELACIONADA À EXECUÇÃO PENAL – SAÍDA TEMPORÁRIA – EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO – DECISÃO FUNDAMENTADA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

1. O
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. Na hipótese em apreço, a utilização do
habeas corpus
não se revela adequada, visto que a decisão da apontada autoridade coatora externou os fundamentos que a levaram a considerar necessário o Exame Criminológico, ao mencionar a longa pena a cumprir do paciente que, inclusive, praticou delitos graves como roubo e tráfico de drogas, somado à recente progressão ao regime semiaberto.

3.
Writ
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005832-90.2024.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL ALMEIDA SOARES

Advogado do(a) PACIENTE: PABLO VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO - ES30388

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
DANIEL ALMEIDA SOARES
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos da Execução Penal tombada sob nº 0002545-50.2015.8.08.0024.

Sustenta o impetrante que o paciente preenche os requisitos subjetivo e objetivo para a concessão da saída temporária, porém fora estabelecida a necessidade de realização do Exame Criminológico, sem apontamento de argumento hábil. À vista disso, requer a concessão da saída temporária, independentemente da realização de Exame Criminológico, devendo ser considerado o histórico prisional do paciente que, inclusive, já obteve a concessão de saída temporária após a homologação de falta grave, porém fora regredido ao regime fechado, em razão da unificação de penas.

Em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Na hipótese em apreço,
a utilização do
habeas corpus
não se revela adequada
, visto que a decisão da apontada autoridade coatora externou os fundamentos que a levaram a considerar necessário o Exame Criminológico, senão vejamos:

“
(...) Verifica-se que o apenado foi condenado a uma pena de 24 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, pela prática de diversos crimes, o que demonstra uma elevada tendência à reincidência delitiva, exigindo-se do Estado maior atenção e cautela quando de sua reinserção social o que demonstra uma elevada tendência à reincidência delitiva e à habitualidade criminosa, exigindo-se do Estado maior atenção e cautela quando de sua reinserção social. Assim, considerando a recente progressão do apenado ao regime semiaberto, antes de conceder o benefício da saída temporária entendo por bem que o apenado seja submetido a exame criminológico, vez que o apenado necessita ser submetido a avaliação mais profunda sobre sua personalidade e grau de periculosidade antes de receber o benefício da saída temporária, quando não estará sob vigilância direta do Estado. Tal avaliação, necessita ser feita por exames detalhados e por profissionais habilidosos do Regime Semiaberto, em diagnosticar a idoneidade e personalidade. Portanto, é necessário antes de retornar ao convívio social, seja submetido à realização de Exame Criminológico específico e exclusivo para Saída Temporária. (...)”

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o Magistrado de primeiro grau, ou mesmo o Tribunal
a quo
, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada, consolidando esse entendimento no Enunciado Sumular de nº. 439, segundo o qual "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.", no mesmo sentido da Súmula Vinculante 26/STF.” (AgRg no HC n. 792.891/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Como se vê, o magistrado

a quo
externou fundamentação idônea a respeito da necessidade de Exame Criminológico na hipótese, ao mencionar a longa pena a cumprir do paciente que, inclusive, praticou delitos graves como roubo e tráfico de drogas, somado à recente progressão ao regime semiaberto.

Nessa ordem de ideias, não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo razão para este Des. Relator ingressar em matéria afeta à Execução Penal, e que desafia recurso de Agravo em Execução Penal, na via célere do
writ
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, diante da inadequação da via eleita para discussão de matéria afeta à execução penal,
NÃO CONHEÇO
do
writ
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)